Tribunal: STF
Processo: Rcl 64725
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 59 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 11) e sobrevindas informações do juízo reclamado (eDOC 15), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a presente reclamação não merece guarida.



    2.1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Lado outro, dispõe o § 5º do mesmo dispositivo ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando (i) comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e (ii) a demonstrada a teratologia da decisão. Tratam-se, pois, de pressupostos essenciais e cumulativos, sem os quais não se legitima a pretensão.



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, em que pese a alegação de ofensa ao enunciado da súmula vinculante n. 59 desta Suprema Corte, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado da forma como alegado.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, apesar da narrativa defensiva, do que se afere dos autos, é possível nitidamente perceber que, mesmo após a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o paciente foi condenado a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Restou, assim, inviabilizada a pretensão de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44, ambos do Código Penal. Não há, portanto, que se falar em ofensa à SV 59 desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questionamentos outros referentes à calibragem da pena operada pelo juízo de primeiro grau e que ultrapassam as balizas do decisum paradigma devem ser objeto de apelação criminal a ser interposta ao Tribunal competente para, considerada a ampla devolutividade inerente à espécie, dirimir a controvérsia, dentro dos limites traçados nas razões recursais. 



    Nessa mesma linha, os seguintes julgados: RCL 63385 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 06.12.2023; RCL 64177, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2023; RCL 64072, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.12.2023; RCL 63901, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 28.11.2023.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego provimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente